Tribunal: TJMT
Processo: 1040971-69.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040971-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO AVALISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1040971-69.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Coperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, de acórdão proferido no recurso de Apelação interposto por
Apolus Engenharia Ltda. e Julio Hirochi Yamamoto Filho
, que restou assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO AVALISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por empresa em recuperação judicial e seu sócio avalista contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, em razão de débito originado de cédula de crédito bancário.

2.

A sentença entendeu que a recuperação judicial não extingue a garantia fidejussória prestada pelo sócio.

3.

Os apelantes alegam que a recuperação judicial e a novação do débito extinguem a garantia.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a recuperação judicial da devedora principal, com a novação do débito, extingue não só a execução em face dela, mas também, em relação ao sócio avalista.

III. Razões de decidir

1.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

2.

O art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005 ressalva as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

3.

A supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, conforme art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 581, firmou entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação parcialmente provida para extinguir a execução em face da devedora principal e manter o prosseguimento em face do avalista.

2.

Tese de julgamento:

1.

"A recuperação judicial do devedor principal, com a novação do débito, não extingue a garantia prestada por terceiro, salvo se houver concordância expressa do credor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, caput.

Alega que a condenação solidária não deve prosperar, porque assim que teve notícias acerca do processamento da recuperação judicial da devedora principal, manifestou pela sua exclusão do polo passivo da demanda.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a premissa equivocada e, aplicado o efeito infringente, afastar a condenação a ela imposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposto erro de premissa quanto a sua condenação nos ônus de sucumbência.

Na hipótese, os ora embargados, Apolus Engenharia Ltda. e Julio Hirochi Yamamoto Filho, interpuseram recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face da Coperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Sucede que o v. acórdão entendeu pela extinção da execução em relação à executada Apolus Engenharia Ltda..

Isto se deveu pelo fato de que a empresa Apolus Engenharia Ltda. teve deferida a recuperação judicial, inclusive com plano aprovado em assembleia geral de credores, sendo homologada pelo Juízo, de maneira a operar novação em relação ao crédito executado.

Por outra via, a execução foi mantida em relação ao coobrigado Julio Hirochi Yamamoto Filho.

Nesse sentido, o v. acórdão concluiu:

Nessa hipótese, os Embargos à Execução devem ser parcialmente acolhidos, para extinguir a Ação de Execução em face da devedora principal, Apolus Engenharia Ltda., em razão da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Ora, uma vez reformada parcialmente a r. sentença, com a exclusão do devedor principal da execução, o v. acórdão entendeu pela condenação de ambas as partes, no percentual de 50% para cada uma dos ônus de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), entendimento que, a toda evidência, não constitui erro de premissa.

Aliás, a embargante não aponta exatamente qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Ao contrário, o que a embargante denomina de erro de premissa, diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025